Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 403/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado são irrepreensíveis, notadamente em face da ausência de elementos aptos a configurarem o afastamento da responsabilidade do apelante, decorrente do abuso do seu direito de informação ao veicular notícia inverídica envolvendo a apelada que, à época do ocorrido, sequer contava com dezoito anos de idade.
Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, a obrigação de indenizar imputável ao recorrente resplandece inexorável, à luz do disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil.
De acordo com o verbete sumular no 403 do c. Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada em ditar a última palavra na exegese do direito infraconstitucional, “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.
A jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes.
Diante desse contexto, a indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado.